Tribunal: TJDFT
Processo: 0736784-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0736784-17.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO A empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA alega nulidade da publicação do acórdão desta 3a Turma Recursal, a qual não teria feito constar o nome dos patronos indicados nas contrarrazões ao recurso. Em consulta ao DJe de 20.04.2021 (fls. 531), constata-se que a comunicação teria sido publicada em nome de advogada distinta daqueles indicados pela empresa. Nos termos do art. 272, § 5o do CPC, 5o, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Reconheço, pois, a nulidade processual. Restituo o prazo recursal à B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. Anotem-se os patronos indicados pela empresa. Publique-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito